Tribunal: TJSP
Processo: 2224318-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932 do CPC (artigo 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual.
Agravo de instrumento – Ação individual de cobrança – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Determinação de

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932 do CPC (artigo 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual.
Agravo de instrumento – Ação individual de cobrança – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Determinação de cumprimento de acórdão anteriormente proferido – Despacho de mero expediente – Irrecorribilidade – Reconhecimento – Artigo 1.001 do CPC.
Recurso não conhecido.